Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. REMISSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PERSISTÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE.
1. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.
2. Verificado que a situação de vulnerabilidade do adolescente persiste, aliado à evasão escolar e falta de profissionalização, revela-se adequada a manutenção da medida socioeducativa imposta, viabilizando um acompanhamento mais próximo e efetivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.